Tribunal: TJDFT
Processo: 0733965-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE INVESTIMENTOS. G44 BRASIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÕES PRÉ-PAGO. ZEN CARD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento previsto no art. 435 do CPC só é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado. Preclusa a oportunidade, a não apreciação dos documentos juntados pela ré após a contestação não acarreta cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado. A interpretação fática e jurídica diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença omissa, contraditória ou não fundamentada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Não demonstrado qualquer indício que comprove a relação entre a empresa fornecedora de cartões pré-pagos com a captação irregular de clientes para investimentos financeiros no esquema de pirâmide financeira, ou gestão dos valores aportado, apenas disponibilização dos cartões para movimentação dos lucros, não pode ela ser responsável solidária pelos ilícitos praticados pelo grupo econômico fraudulento que gerou prejuízo aos consumidores, em razão da declaração de nulidade dos contratos de investimentos.
4. No caso dos autos, a empresa Zen Card foi contratada pelo grupo econômico da G44 Brasil apenas para fornecer cartões pré-pagos aos investidores ocasionais, sem atuação direta na captação de clientes, interesse integrado ou atuação conjunta que pudesse atrair a sua responsabilidade solidária decorrente do esquema fraudulento de pirâmide financeira praticada pela G44 Brasil e que gerou prejuízo aos autores. Necessária a reforma parcial do julgado para afastar a responsabilidade da referida empresa quanto à devolução dos valores aportados pelos autores. Precedentes.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.